Tribunal: STF
Processo: Pet 2891
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º
DA LEI 9.718/98.
        I. - Medida cautelar deferida para o fim de ser concedido efeito suspensivo ao
recurso extraordinário diante da plausibilidade da tese sustentada pela requerente.
       II. - "Fumus boni juris" e "periculum in mora" ocorrentes.
      III. - Decisão concessiva da cautelar referendada pela Turma.